Tribunal: TJDFT
Processo: 0702594-83.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTERIOR. COISA JULGADA. CONFIGURAÇÃO. REPETIÇÃO DAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. ART. 475, INCISO V, DO CPC.

1. Para que se caracterize o óbice da coisa julgada, é necessário que haja a perfeita coincidência entre a ação e aquela anteriormente ajuizada, determinada pela repetição das mesmas partes, causa de pedir e pedido.

2. Após o trânsito em julgado da sentença de procedência do pedido de reintegração de posse, não pode o demandado na lide anterior instaurar novo litígio pretendendo a manutenção da posse do mesmo imóvel.

3. De acordo com o art. 508, do CPC, "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido".

4. Apelo não provido.